Tribunal: TJSP
Processo: 1009214-38.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Deixar de efetuar o registro de veículo junto ao órgão de trânsito. Infração grave de natureza administrativa. Suspensão do direito de dirigir. CTB, art. 233 e 261, I. – O art. 261, I do CTB prevê que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de doze meses. Com a ressalva de meu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Deixar de efetuar o registro de veículo junto ao órgão de trânsito. Infração grave de natureza administrativa. Suspensão do direito de dirigir. CTB, art. 233 e 261, I. – O art. 261, I do CTB prevê que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de doze meses. Com a ressalva de meu entendimento, a Seção de Direito Público e a 10a Câmara têm distinguido as infrações administrativas, entre elas a infração ao art. 233 do CTB, e as infrações 'de trânsito', estas relacionadas à condução segura de veículos. Precedentes da Seção de Direito Público. Acresce que já decorreram quase trinta e seis meses contados da data da infração – que não mais tem a implicação aqui cuidada – , o Estado sequer se interessou por recorrer e o retorno à situação anterior seria desnecessário rigor. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1009214-38.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MÁRCIA REGINA SERRANTE
MALAGOLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1009214-38.2019.8.26.0032
5
Voto no AC-23.355/20
Apelação no 1009214-38.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Márcia Regina Serrante Malagoli
Origem: Vara da Fazenda Pública (Araçatuba) Proc. no 1009214-38.2019
Juiz: José Daniel Dinis Gonçalves
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Deixar de efetuar o
registro de veículo junto ao órgão de trânsito. Infração grave de
natureza administrativa. Suspensão do direito de dirigir. CTB,
art. 233 e 261, I. O art. 261, I do CTB prevê que a penalidade
de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o
infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de doze
meses. Com a ressalva de meu entendimento, a Seção de
Direito Público e a 10a Câmara têm distinguido as infrações
administrativas, entre elas a infração ao art. 233 do CTB, e as
infrações 'de trânsito', estas relacionadas à condução segura de
veículos. Precedentes da Seção de Direito Público. Acresce que
já decorreram quase trinta e seis meses contados da data da
infração que não mais tem a implicação aqui cuidada , o
Estado sequer se interessou por recorrer e o retorno à situação
anterior seria desnecessário rigor.
Segurança concedida.
Recurso oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 51/54 confirmou a liminar de fls.
32/33 e concedeu a segurança para que a impetrada não considere a
pontuação relativa ao AIT no 3C3317658 de 23-3-2017 para fins de bloqueio
do prontuário da autora, anulando-se o processo administrativo de
suspensão, caso não haja restrição de outra ordem; em razão da
sucumbência, condenou a impetrada no pagamento das custas e despesas
processuais, sem condenação em honorários advocatícios na espécie.
Recorreu de ofício, nos termos do art. 14, § 1o da LF no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1009214-38.2019.8.26.0032
5
Não houve interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário (fls. 58).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante MÁRCIA REGINA SERRANTE
MALAGOLI teve instaurado em seu desfavor o processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir no 1052-2/2018, nos termos do art. 261, I do
CTB, por atingir 21 pontos no período de doze meses (fls. 17). Alega que 5
desses 21 pontos decorrem de infração ao art. 233 do CTB, AIT no 3C3317658
de 23-3-2017, por deixar de efetuar o registro do veículo de placas DTL-6813
junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, quando ocorrida uma das
hipóteses do art. 123 do CTB (fls. 18). Pede, sob a alegação de que essa
infração é de natureza administrativa e os pontos dela decorrentes não devem
ser considerados para fins de instauração do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir, a anulação do procedimento administrativo, a
exclusão dos pontos, o afastamento da pena e o desbloqueio da CNH.
3.
O art. 261, I do Código de Trânsito Brasileiro prevê
a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir sempre que o
infrator atingir a contagem de vinte pontos no período de doze meses. A
impetrante infringiu o art. 233 do CTB ao deixar de registrar veículo de sua
propriedade junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, infração
considerada grave; e os 5 pontos dessa infração, somados aos outros 16
acumulados em razão de outras três infrações de trânsito, levaram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1009214-38.2019.8.26.0032
5
instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir.
Duas razões levam ao desprovimento do recurso
oficial. Uma, tenho afirmado que o Código de Trânsito não classifica as
infrações em 'administrativas' ou 'de trânsito' e não é lícito ao intérprete criar,
arbitrariamente, a distinção que a lei não fez; as infrações são todas 'de
trânsito', pois relacionadas no Código de Trânsito e todas refletem,
indiretamente, na segurança dele. Veja-se o caso dos autos: a impetrante
dirige veículo não registrado em seu nome, logo as infrações 'de trânsito'
praticadas por ele não serão anotadas em seu prontuário, possibilitando que
motoristas imprudentes (essa é a distinção feita pelos que advogam a
diferenciação) dirijam veículos automotores, além de denotar um descuido
com a lei que pode resvalar para outras áreas de descumprimento. No
entanto, a distinção entre infrações administrativas e infrações 'de trânsito' (e
nem sempre é fácil distinguir uma da outra) vem prevalecendo na Seção de
Direito Público e nesta 10a Câmara e fica adotada neste momento, com a
ressalva de meu entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou a liminar. Pretensão de
alterar a categoria da CNH. Prática de infração de natureza grave (art. 233 do
CTB). Infração de natureza administrativa que não possui o condão de impedir
a alteração pretendida, pois não se relaciona com a capacidade de dirigir o
veículo de forma segura. Solução que decorre de interpretação teleológica do
art. 145, III, do CTB. Requisitos do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora'
presentes. Recurso provido (AI no 2118613-86.2016, 11a Câmara de Direito
Público, 13-9-2016, Rel. Oscild de Lima Júnior, deram provimento ao recurso,
v.u.).
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Alteração de categoria. Infração ao art. 233
do CTB que não pode servir de impedimento. Natureza meramente
administrativa da autuação, não relacionada com a segurança do trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1009214-38.2019.8.26.0032
5
Interpretação teleológica da vedação prevista no art. 145, III, do diploma de
trânsito. Precedentes TJSP e STJ. Recurso não provido (AC no
1034839-33.2015, 5a Câmara de Direito Público, 1-8-2016, Rel. Heloísa
Martins Mimessi, negaram provimento ao recurso, v.u.).
Outra, a liminar e a segurança foram concedidas, a
infração ocorreu em 23-3-2017 e, passados quase trinta e seis meses desde
então, a infração já não mais tem a implicação prevista na lei. O Estado, aliás,
sequer se interessou por recorrer, a indicar que a situação está estabilizada;
neste contexto, seria desnecessário rigor o retorno à situação anterior.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator